Tribunal: TJES
Processo: 5010915-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010915-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLINDO SUIM

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do INSS. O agravante alega ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário que o autor afirma ser inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos causados ao consumidor.

4. Fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, não afastando a responsabilidade do banco.

5. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

6. Em análise perfunctória, verifica-se a presença da probabilidade do direito, diante do registro de boletim de ocorrência, reclamação no Procon e geolocalização incompatível com o endereço do agravante.

7. O perigo de dano decorre dos descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo necessário assegurar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário não reconhecido pelo consumidor é admissível quando presentes indícios de fraude e a ausência de prova da contratação válida.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade.

3. A tutela provisória pode ser concedida quando demonstrados a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, especialmente quando envolvidas verbas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 14; CPC, arts. 300 e 369.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 – REsp 1.643.618/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.05.2021, DJe 20.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Arlindo Suim contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos do empréstimo consignado.

Nas razões recursais de id. 14784451, o agravante sustenta em síntese que: a) a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos do empréstimo fraudulento de R$ 300,00 mensais descontados diretamente de seu benefício; b) não obstante a farta documentação acostada aos autos (extratos bancários, boletim de ocorrência, reclamação formal junto ao Procon e ausência de contrato regularmente assinado com certificação digital nos moldes da ICP-Brasil), o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, desconsiderando a natureza alimentar da verba atingida e o risco concreto de agravamento do dano patrimonial e existencial do agravante; c) os descontos mensais comprometeram, à época, cerca de 27% do valor do benefício previdenciário, e atualmente representam aproximadamente 20% dos rendimentos mensais, totalizando R$ 16.200,00 em débitos indevidos; d) não possui smartphone ou acesso a aplicativos bancários digitais, tornando-se improvável que tenha, por si, realizado qualquer contratação por meios eletrônicos; e) a imagem acostada aos autos pela instituição agravada em sua contestação, observa-se que o agravante sequer direciona o olhar à câmera do celular, o que indica que a fotografia foi tirada sem sua anuência ou conhecimento; f) consta no contrato impugnado número telefônico (27 99894-9522) que nunca pertenceu ao agravante; g) o agravado não apresenta os registros de acesso ao aplicativo após a transação de R$ 11.485,45 realizada em 13/09/2021, às 10h17min12s, tampouco fornece qualquer informação sobre movimentações posteriores, o que fragiliza ainda mais a tese de contratação regular; e h) o próprio agravado reconhece que a geolocalização vinculada à contratação difere significativamente do endereço residencial do agravante, evidência que corrobora a tese de fraude. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 14836896)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos do empréstimo consignado.

Na origem, o agravante ajuizou a ação originária sob o fundamento de que foi surpreendido com descontos mensais de R$ 300,00 em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado que jamais firmou, solicitou ou autorizou. Sustenta a nulidade absoluta do contrato por ausência de manifestação válida de vontade e de certificação digital segura nos moldes da ICP-Brasil, configurando uma falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança.

Pois bem. Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14836896, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica discutida nos presentes autos é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse contexto, é ainda aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Ao menos em sede da cognição permitida neste momento processual, denota-se a probabilidade do direito invocado na inicial.

Extrai-se dos autos que, em 27 de setembro de 2022, o agravante registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e protocolou reclamação no Procon Municipal relatando a identificação de suposta fraude, diante da constatação de desconto indevido em seu benefício previdenciário.

Merece destaque que não se afigura possível ao recorrente fazer prova de fato negativo, a saber, a não contratação do empréstimo consignado, circunstância que deve ser melhor apreciada no curso da demanda.

A partir da breve análise da peça contestatória, verifica-se que a suposta contratação teria ocorrido de forma digital em setembro de 2021, com início dos descontos em 07 de março de 2022. Contudo, a geolocalização que teria sido capturada no momento da contratação não corresponde ao endereço do recorrente, mas a lugar que dista cerca de 15km, não havendo comprovação do saque do valor que teria sido depositado a título de empréstimo.

Soma-se a isso a existência do perigo da demora, consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravante, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído, tratando-se de verba de natureza alimentar.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, mantendo a liminar anteriormente concedida, deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, a fim de determinar a imediata suspensão da cobrança da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010111214472, cessando os descontos no benefício previdenciário do recorrente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento (desconto).